Tribunal: STF
Processo: AI 348259
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
incompetência da Justiça Estadual. 3. Ausência de manifestação
formal na demanda pelo Banco Central. 4. Incompetência da Justiça
Federal. 5. Precedentes da Corte. 6. Agravo não provido.